Tribunal: TJMT
Processo: 0005926-04.2010.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005926-04.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALAN MONCERATE PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ELISEU FERREIRA PARABA - CPF: 031.614.081-36 (VÍTIMA), ALEX FELICIO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, I C/C ART. 14, II, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL PREJUDICADOS – RECURSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de extinção do processo por ausência de interesse de agir, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

2. MÉRITO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO “VIRTUAL” – IMPOSSIBILIDADE –
FALTA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ
–
3.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2.
É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual” ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme entendimento do STF e teor do verbete sumular nº. 438 do STJ (
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Alan Moncerante Pereira da Silva
interpôs a tempo e modo este
Recurso em Sentido Estrito

contra sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito

Dr. Wladymir Perri
nos autos da Ação Penal n. 0005926-04.2010.0042 em trâmite pela
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
, pela qual foi
pronunciado
pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado
pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II do CP).

Em suas
razões
, busca a extinção do processo
seja
pelo reconhecimento da prescrição virtual e a consequente extinção de sua punibilidade,
seja

pela
“ausência de interesse-utilidade de agir”
já que, em seu entendimento,
“eventual condenação será inútil
” (Id.
193442697)
.

As
contrarrazões
, silentes quanto à tese de inutilidade da ação penal, são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
193442700).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id.
193442709)
.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso
sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário abaixo reproduzido (Id.
200747694
):

Desculpe Desembargador, o relatório está equivocado, o senhor riscou acertadamente.

“
Recurso de Apelação Criminal – Crime de homicídio tentado – Pretendido reconhecimento da prescrição em sua modalidade virtual e, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência do interesse de agir – Improvimento – O prazo prescricional deve ser aquilatado pela pena aplicada em concreto, ou, pelo máximo da pena aplicável ao delito, não sendo admissível a prescrição pela pena em perspectiva, por absoluta ausência de amparo legal no ordenamento jurídico pátrio – Súmula 438 do STJ – Não há que se falar em ausência do interesse de agir, quando os autos reúnem os requisitos necessários das condições da ação – PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais
Alan Moncerante Pereira da Silva

requer, entre outros, a extinção do processo por
“
ausência de interesse-utilidade de agir”
já que, em seu entendimento,
“eventual condenação será inútil
”.

Ocorre que ele não esclareceu em que consistiria a referida inutilidade da eventual condenação penal, limitando-se a tecer afirmação genérica que,
em homenagem ao princípio da dialeticidade
, não comporta exame.

Explico.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo em se tratando de processo instaurado de forma regular para a apuração de delito grave, a necessidade e adequação (binômio constituinte do interesse de agir) exurge da própria causa, de modo que sem a explicita apresentação dos motivos que levaram o recorrente a sustentar,
in casu
, a ausência desta condição da ação, é impossível apreciar sua tese.

Aliás, mesmo que em esforço interpretativo se concluísse que se está a defender a inutilidade de um processo cuja prestação jurisdicional, se condenatória, seria inexequível devido à incidência da prescrição, esse argumento está implícito na tese principal deste recurso na qual se busca o reconhecimento da prescrição virtual.

Dessarte e considerando que ao deixar de apresentar suas razões ao pedido de extinção do processo por ausência de interesse de agir, o recorrente impossibilitou o efetivo contraditório assegurado ao órgão acusatório (tanto é verdade que não houve o enfrentamento desta tese nas contrarrazões), impõe-se o não conhecimento desse pleito, tal como ilustra o julgado transcrito abaixo:

“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

Nessa esteira,
de ofício
, deixo de apreciar o pedido de a extinção do processo por
“
ausência de interesse-utilidade de agir”
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Alan Moncerante Pereira da Silva
,
foi
pronunciado
pela suposta autoria do crime de Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II do CP), pois, em tese, por volta das 3h00min., do dia 01 de novembro de 2009 em via pública do Bairro Pedra 90 desta Capital, desferiu disparos de arma de fogo contra
Eliseu Ferreira Paraba
, atingindo-o no abdômen e no braço esquerdo, porém, mesmo ferida, a vítima conseguiu correr e procurar ajuda.

O suposto crime ocorreu em 1.11.2009, a denúncia foi recebida 26.1.2017 e a pronúncia prolatada em 25.07.2023, sendo que, no entender do recorrente deve ser reconhecida a prescrição virtual entre a data do crime e a do recebimento da denúncia
.

Como é de trivial sabença, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado, regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao crime, conforme disposto pelo art. 109 do CP,
in verbis
:
“Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)”.

Pois bem, a pena máxima abstrata estipulada para o delito de homicídio é de 30 anos, que, nos termos do
art. 109, I, do CP
,
prescreve em 20 anos, prazo este que cai pela metade (10 anos) em se tratando de réu menor de 21 anos (art. 115 do CP) no caso em exame, mas que ainda não foi atingido entre os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam: as datas do delito, do recebimento da denúncia, da pronúncia até os dias atuais
.

Via de consequência, conclui-se pela impossibilidade de extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, pois, como sabido, o reconhecimento e decreto da prescrição antecipada, sem embasamento legal, cria séria insegurança jurídica, na medida em que faltam parâmetros legais para regular em que casos, em que fases do processo e decorrido quanto tempo seria possível reconhecer que o processo já não teria condições de um resultado útil, relegando-se, a questão, à avaliação subjetiva de cada juiz, o que culminaria num sem número de procedimentos e na mencionada insegurança jurídica que deve ser afastada, por razões óbvias.

Nesse sentido, é a jurisprudência reafirmada e com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal:

“(...). Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”. (RE 602527 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995).

“(...). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INADMISSIBILIDADE. REPERCUSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 863709 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão ao editar a Súmula n. 438, segundo a qual
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Ainda do STJ:

“(...) Esta Corte consolidou o entendimento no sentido de que não é possível o reconhecimento da prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, nos termos da Súmula 438/STJ. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no RHC: 122881 SP 2020/0011300-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)

O posicionamento desta Corte de Justiça não destoa do entendimento dos Tribunais Superiores, veja-se:

“(...) A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida. (...)” (N.U 0001715-95.2008.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 07/02/2024)

Destarte, tendo em vista a ausência de previsão legal no ordenamento jurídico penal pátrio e a regra do art. 927 do CPC segundo a qual os julgadores, ao decidir, deverão observar os precedentes das Cortes Superiores sobre a matéria e aplicado ao caso por força do art. 3º do CPP, conclui-se que
é impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada
, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do que foi exposto,
concordando

em parte com o parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça suscitando preliminar
ex officio
extingo parte desde recurso sem julgamento de mérito e, na parte analisada,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024